Tribunal: TJSP
Processo: 0018049-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmene a impugnação autárquica e homologou o laudo elaborado por perito contábil nomeado nos autos – Admissibilidade – Cálculo da RMI elaborado de acordo com os artigos 29 e 44, da Lei no 8213/91, seguindo os parâmetros fixados no título executivo – Afastamento da multa diária imposta no caso da não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmene a impugnação autárquica e homologou o laudo elaborado por perito contábil nomeado nos autos – Admissibilidade – Cálculo da RMI elaborado de acordo com os artigos 29 e 44, da Lei no 8213/91, seguindo os parâmetros fixados no título executivo – Afastamento da multa diária imposta no caso da não implantação do benefício – Matéria não alegada em sede própria, no momento oportuno – Preclusão temporal – Ocorrência – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido, tornado sem efeito o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0018049-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado LUCIANO
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0018049-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36.962 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.962
Agravo de Instrumento no 0018049-94.2020.8.26.0000 Guaíra.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Luciano Anderson de Sousa Pereira.
Juiz: Anderson Valente.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acidentária

Cumprimento de sentença Decisão que acolheu parcialmene a
impugnação autárquica e homologou o laudo elaborado por perito
contábil nomeado nos autos Admissibilidade Cálculo da RMI
elaborado de acordo com os artigos 29 e 44, da Lei no 8213/91,
seguindo os parâmetros fixados no título executivo Afastamento
da multa diária imposta no caso da não implantação do benefício
Matéria não alegada em sede própria, no momento oportuno
Preclusão temporal Ocorrência Precedentes Decisão mantida
Recurso não provido, tornado sem efeito o efeito suspensivo
anteriormente concedido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em fase de
cumprimento de sentença, que lhe move Luciano Anderson de Sousa Pereira,
contra a r. decisão copiada às fls. 301/302, proferida em 5 de novembro de 2011,
que acolheu parcialmente a sua impugnação e homologou o laudo elaborado por
perito contábil nomeado no feito, para o fim de proceder a retificação dos valores,
totalizando R$12.927,58 referentes aos atrasados e R$724,58 concernentes aos
honorários de sucumbência, atualizados até maio de 2017, acrescidos de duas
multas aplicadas pelo juízo nas quantias de R$24.000,00 e R$2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0018049-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36.962 – am
3
Alega o agravante, em suma, que o laudo contábil está
equivocado, tendo em vista que, na data inicial do benefício, a RMI era no valor
de R$814,32, correspondente a 100% do salário-de-benefício que deu origem ao
cálculo do "auxílio-doença", demonstrando o HISCAL de fls. 261/263 que o laudo
judicial utilizou índices de atualização dos salários-de-contribuição diversos dos
adotados pela lei (artigos 28 e 29, da Lei 8213/91), na medida em que o valor da
RMI era de R$772,09, chegando a R$ 814,32 na data de início da "aposentadoria
por invalidez" em decorrência da atualização com base no INPC segundo a Lei
de Benefícios, além de sustentar que a perícia judicial insistiu em calcular
equivocadamente aquela renda mensal inicial, atualizando os valores dos salários-
de-contribuição para data posterior à DIB, postulando, ainda, o afastamento da
multa diária aplicada pela não implantação do benefício.
Recurso processado com a concessão de efeito suspensivo (fl.
325), havendo resposta do agravado às fls. 315/321.
As Informações solicitadas ao juízo de origem foram prestadas
às fls. 340/355.
É o relatório.
O não-provimento do recurso é medida que se impõe.
Não se conformando a autarquia com o montante apurado
pelo auxiliar do juízo no que diz respeito à apuração da RMI, requer ela, por meio
deste agravo, o acolhimento de seus cálculos e o afastamento das sanções
impostas pelo atraso na implantação do benefício.
Inviável, contudo, a pretensão formulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0018049-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36.962 – am
4
Com efeito, o parecer da perícia contábil de fls. 246/263,
ratificado pelo laudo complementar de fls. 281/293, merece acolhimento, pois, ao
apurar a RMI de R$885,46, e o valor das diferenças em atraso em R$ 12.927,58,
ressaltou que:
“...os cálculos apresentados pela perícia no Laudo Pericial (fls.
232/252) foram elaborados considerando as informações e os
documentos constantes nos autos, entre eles:
Os CNIS de fls. 76/80 e fls. 114/152, os cálculos do Autor de fls.
81/85, os cálculos do INSS de fls. 51/54 e de fls. 102/113;
A legislação vigente, ou seja, os artigos no 29 e no 44 da Lei
8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876 de 29/11/1999;
A Tabela de Atualização Monetária dos Salários de Contribuição
para Apuração do Salário de Benefício (Art. 33 Decreto 3.048/99)
extraída do endereço eletrônico da Previdência Social
http://www.previdencia.gov.br/legislacao/indices-de-atualizacao-
evalores-medios-dos-beneficios/
A Sentença de fls. 05/07 que julga procedente o pedido,
condenando o requerido a pagar ao Autor o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária (art. 42 e 44 da lei no
8.213/91), consistente em 100% do salário benefício, a contar da
citação, sem prejuízo do 13o salário, devendo as prestações em
atraso, serem pagas de uma só vez, procedendo-se ao desconto
do valor percebido a título de auxílio doença. As parcelas serão
corrigidas monetariamente a partir do respectivo vencimento e
acrescidas de juros nos termos da lei 11.960/09 desde a citação.
Condeno o requerido nos honorários advocatícios, que arbitro em
10% sobre o total das prestações vencidas até esta sentença de
primeiro grau. (Grifa a perícia)
Data da Citação: 14/12/2011 fls. 04....”.
Ademais, o aludido parecer ainda destaca a fl. 283 que foi
utilizado o INPC para a atualização dos salários-de-contribuição, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0018049-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36.962 – am
5
a Tabela de Atualização Monetária dos Salários de Contribuição, disponível no
endereço eletrônico da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia
(http://www.previdencia.gov.br/legislacao/indices-de-atualizacao-valores-medios-
dos-beneficios/), vigente em dezembro de 2011, considerando a data de cálculo
da RMI a data da citação em 14/12/2011, como definido no título executivo, além
de esclarecer, a fl. 285, que “... a perícia não utilizou metodologia diferente do
HISCAL, pois, como já informado, a perícia utilizou a mesma tabela de
atualização de salários de contribuição constante no endereço eletrônico da
Secretaria de Previdência que corresponde aos mesmos índices da “calculadora
do cidadão do BACEN...”.

De resto, é certo que este relator entende ser inviável a
imposição da multa diária, uma vez que, tratando-se a hipótese de obrigação de
pagar, a lei não prevê a imposição da mencionada multa, mas sim outras
sanções, tais como sequestro de rendas, incidência de juros e correção, etc.
Todavia, pretendendo a autarquia afastar a sanção imposta
pelo juízo nas decisões de fls. 36 e 44, deveria ter agravado delas, como bem
destacado pelo segurado em sua contraminuta (fl. 318) e pela perita contábil em
seu parecer (fl. 254), o que, contudo, não fez.
Assim, em que pese toda a argumentação exposta na inicial,
não seria mais permitido ao agravante reabrir a discussão acerca daquela
matéria, em face da ocorrência da “preclusão temporal”, pois teve a oportunidade,
mas não se insurgiu, em sede própria e no momento oportuno, contra o
estipulado pelas decisões de fls. 36 e 44.
Neste sentido, é a lição de Nelson Godoy Bassil Dawer, in
'Curso de Direito Processual Civil', Editora Nelpa, São Paulo, p. 402, verbis:
“O instituto da preclusão surgiu visando à correção
daqueles que deixam de cumprir a lei ou que tenham interesse
em retardar a solução do conflito. Portanto, se alguém deixar
de realizar um direito processual dentro do prazo, a lei já que
não pode forçá-lo a isso, impõe a penalidade da perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0018049-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36.962 – am
6
direito do ato que não quis efetivar. Com isso, a preclusão
representa a garantia do bom andamento do processo, bem
como um combate eficaz contra o comodismo ou a má-fé.”
A jurisprudência do Col. STJ também caminha nessa linha:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONTA DE
LIQUIDAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. Não havendo impugnação sobre os cálculos da
conta de liquidação, ocorre a preclusão, na linha da orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 188 - TRF, adotada por
esta Corte.” (RE n. 21.286, rel. Min. Demócrito Reinaldo, in:
DJU de 14.08.95, p. 23985).
A propósito, ainda, é o julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Impugnação à conta de liquidação
Preclusão. Se os
cálculos apresentados não foram atacados no momento
oportuno, o recurso interposto a destempo não merece
acolhimento. Agravo de instrumento não conhecido.” (AI no
265.712-5/1-00, Rel. Des. GUERRIERI REZENDE).
Nesse contexto, era mesmo de rigor o acolhimento dos
cálculos da perita contábil nos moldes em que foi confeccionado, razão pela qual
fica mantida a r. decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, tornado sem
efeito e efeito suspensivo anteriormente concedido.
ALDEMAR SILVA
Relator